Tribunal: TJBA
Processo: 8048539-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048539-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO BRITES GESTEIRA Advogado(s): RAFAEL FONTELES RITT IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado com o fito de afastar a exigência de submissão ao Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso público para o cargo de Perito Criminal de Polícia Civil, em razão de lesão física do Impetrante, sob a alegação de desproporcionalidade da exigência editalícia frente à natureza predominantemente intelectual e técnico-científica das atribuições inerentes ao cargo pretendido. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de decadência do direito à impetração, a adequação da via eleita frente à alegação de impetração contra lei em tese, e, no mérito, a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da exigência de aprovação em Teste de Aptidão Física (TAF) para o ingresso na carreira de Perito Criminal da Polícia Civil, mormente diante de candidato acometido por patologia ortopédica devidamente comprovada. III. Razões de decidir Rejeita-se a prejudicial de decadência, porquanto o termo inicial para a impetração de mandado de segurança não se conta da publicação do edital, mas sim do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo de efeitos concretos que, fundado em regra editalícia, determina a sua submissão a teste incompatível com sua saúde ou enseja a sua eliminação do certame. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita por suposta impetração contra lei em tese, uma vez que o remédio constitucional volta-se contra ato administrativo de efeitos concretos e iminentes que ameaça direito líquido e certo do candidato, não incidindo na espécie o óbice da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, a exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Criminal ofende os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto as atribuições do cargo, descritas no próprio instrumento convocatório, possuem natureza eminentemente técnico-científica, burocrática e intelectual, não demandando esforço físico extremo ou rigoroso que justifique a eliminação de candidato com limitação física atestada por laudo médico. A Constituição Federal estabelece o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, de modo que os requisitos fixados em edital devem guardar estrita pertinência e adequação com a natureza e a complexidade das funções a serem efetivamente desempenhadas no cotidiano do labor público. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É desarrazoada e desproporcional a exigência de aprovação em Teste de Aptidão Física (TAF) de caráter eliminatório para o provimento do cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, ante a natureza eminentemente intelectual e técnico-científica de suas atribuições constitucionais e legais." Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal; Artigo 11, inciso III, da Lei Estadual nº 7.146/1997; Artigo 63, parágrafo 1º, da Lei Estadual nº 11.370/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8048539-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARCELO BRITES GESTEIRA e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria